Tribunal: TJBA
Processo: 8041205-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041205-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIARA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSELICE DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
SERGIO SILVA LEME

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA À BISAVÓ MATERNA. INSURGÊNCIA DA GENITORA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO INFANTE EM AMBIENTE FAMILIAR EM QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ADAPTADO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR A DECISÃO LIMINAR DE ID-88462436 QUE REGULAMENTOU O DIREITO DE VISITAS DA GENITORA.
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID-91280512.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela genitora em face de decisão que, nos autos da Ação de Guarda, deferiu a guarda provisória do seu filho menor à bisavó materna. A Recorrente sustenta que seu consentimento para a propositura da ação foi viciado, que detém o poder familiar e que a manutenção do afastamento abrupto causa prejuízos ao vínculo materno-filial, requerendo a reforma da decisão para reaver a guarda da criança ou, subsidiariamente, a regulamentação do seu direito de convivência.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a: a) analisar a presença dos requisitos para a manutenção da guarda provisória em favor da bisavó, em detrimento do poder familiar da genitora, com base no princípio do melhor interesse da criança; e b) avaliar a necessidade de regulamentar o direito de convivência entre a genitora e o filho, a fim de preservar os laços afetivos.

III. Razões de decidir

3.
Em juízo de cognição sumária, a manutenção da guarda provisória com a bisavó atende, por ora, ao melhor interesse da criança, que já se encontra sob seus cuidados desde o início de 2025, inserida em uma rotina e em ambiente que, em princípio, mostra-se estável. A alteração abrupta desta situação, antes da conclusão do estudo psicossocial determinado em primeiro grau, poderia acarretar prejuízos ao desenvolvimento do infante.

4.
O direito à convivência familiar, assegurado pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. O impedimento total de contato entre mãe e filho constitui medida extrema, que pode gerar danos irreparáveis ao vínculo afetivo. Desse modo, a regulamentação do direito de visitas é medida que se impõe para equilibrar a proteção do menor e a preservação dos laços materno-filiais, na esteira da decisão liminar proferida neste recurso e do parecer ministerial.

I
V. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para confirmar a decisão liminar que regulamentou o direito de visitas da genitora.

Tese de julgamento: "1. A concessão da guarda provisória a membro da família extensa, em detrimento dos genitores, é medida excepcional que se justifica quando demonstrado que a providência melhor atende ao interesse da criança, notadamente para preservar sua estabilidade e rotina, devendo a situação ser reavaliada após aprofundada instrução probatória. 2. A manutenção do poder familiar assegura à genitora o direito à convivência com o filho, sendo cabível a regulamentação de visitas, ainda que a guarda provisória seja exercida por terceiro, a fim de evitar a ruptura dos vínculos afetivos, salvo comprovação de risco concreto ao bem-estar do menor."

Dispositivos relevantes citados: Art. 227 da Constituição Federal; Arts. 19, 25 e 33 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041205-81.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JACIARA RODRIGUES SILVA e como agravada JOSELICE DOS SANTOS RODRIGUES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.